Tribunal: TJSP
Processo: 2271286-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DP-1/2023). PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PORMENORIZADA E DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. A mera divulgação de notas globais, sem a discriminação dos critérios aplicados e das pontuações específicas, inviabiliza o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO (DP-1/2023). PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PORMENORIZADA E DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. A mera divulgação de notas globais, sem a discriminação dos critérios aplicados e das pontuações específicas, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o direito de acesso à informação e afrontar os princípios da publicidade, da transparência e da motivação dos atos administrativos. A hipótese não configura revisão de mérito da avaliação (Tema 485/STF), mas sim controle de legalidade quanto ao cumprimento dos deveres de publicidade e motivação. É inadmissível a realização de fases de concurso público em caráter irrecorrível (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.892/MS). Exegese do artigo 37, caput, da CF, do artigo 21, §3o da Lei 14.735/2023 e dos artigos 33 a 35 do Decreto Estadual 60.449/2014. Decisão reformada. Recurso provido.